Tribunal: TJDFT
Processo: 0034445-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS NO JUÍZO FALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o cabimento da extinção do feito executivo individual, após a decretação de falência do devedor.

2. O art. 6o, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

3. A jurisprudência do Tribunal vem assentando-se no sentido de que, na hipótese em que não for comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de falência ou recuperação judicial do devedor, não é devida a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.

4. No caso, não demonstrada a habilitação de créditos, impõe-se o retorno do feito à origem com o fim de suspender a tramitação do cumprimento de sentença aviado até que haja efetiva habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo Falimentar.

5. Deu-se provimento ao recurso.